Tribunal: STF
Processo: ARE 1488487
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, IV DO CP) E FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENCA. REJEIÇÃO. DECISUM LIVRE DE VÍCIOS, ESTANDO FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 93, IX DA CF. 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA. 3. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RÉ QUE FORNECEU NOME FALSO AOS POLICIAIS, APRESENTANDO DOCUMENTO DE TERCEIRO. CONDUTA TÍPICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 307 DO CP. 4. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR RECOLHIMENTO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DE EXECUÇÃO. 5. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.



    l. De pórtico, descabido o pleito preliminar de declaração de nulidade da sentença, uma vez que não existe qualquer vício no processo em testilha que enseje a nulidade do decisum.



    2. Quanto ao pedido de desclassificação para crime na modalidade tentada, a jurisprudência pátria já é pacífica quanto à desnecessidade de posse mansa e pacífica da res furtiva pelos agentes criminosos para a consumação dos crimes de roubo, bastando que o bem tenha sido retirado da vítima, incorrendo na inversão da posse. No caso dos autos, a acusada não só iniciou a fase executória, como também consumou o delito previsto no art. 155 do CP.



    3. In casu, contudo, depreende-se dos depoimentos das testemunhas que a acusada retirou do estabelecimento comercial vítima diversos brinquedos de valor considerável, sendo que a restituição dos bens apenas foi possível depois da ação de populares, que perseguiram a ré e conseguiram imobilizar a mesma, tendo a polícia atuado logo em seguida para concluir a prisão flagrancial. Assim, a execução do crime já havia sido finalizada. A ré já havia saído da loja portando a res furtiva após tê-la furtado, perfazendo os requisitos do tipo penal do art. 155 do Código Penal, na modalidade consumada. Pleito indeferido.



    4. A apelante requer a absolvição do crime de falsa identidade, alegando para tanto que a conduta praticada é atípica. Contudo, ainda que em situação de autodefesa, a ré de fato atribuiu nome falso perante a autoridade policial, apresentando documento de identidade de terceiro, conforme cópia do inquérito policial, pelo que resta configurado o crime de falsa identidade, nos termos do art. 307 do CP. Essa é a orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: "Súmula nº 522 - A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa". Desta feita, não merece provimento o recurso analisado, no ponto.



    5. A apelante utiliza-se de meio inidoneo para requerer a substituição da prisão por recolhimento domiciliar sob alegação de ser genitora de dois filhos menores de doze anos, devendo tal pedido ser pleiteado por meio de recurso próprio, após a decisão do magistrado da execução sobre o pedido. Assim, não conhecido o pleito de prisão domiciliar.



    6. Recurso parcialmente conhecido e DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 791292 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 339), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 20/08/2010.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente